Tribunal: TJDFT
Processo: 0021086-77.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021086-77.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: AGOSTINHO YOSHIYUKI IWAKAWA DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo legal, sobre petição e documentos de ID 21477158, e requeira o que lhe for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator